Tribunal: TJES
Processo: 0002161-67.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002161-67.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE LIMA JANEIRO

APELADO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE ASSESSOR LEGISLATIVO
. EDITAL
01/2018. CÂMARA
MUNICIPAL
DE VIANA.
PERÍCIA MÉDICA. INAPTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consta do
art. 14,
parágrafo único,
da Lei nº 8.112/90,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
também aplicável na hipótese, pela regra da simetria, que: Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
2.
De igual forma, o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana – Lei nº 1.596/2001 -, em seu art. 16, § 5º, dispõe que
“só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica oficial, for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.”
.
Além disso, há previsão no próprio edital do certame sobre a necessidade de realização de perícia médica.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002161-67.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE LIMA JANEIRO

Advogado do(a) APELANTE: ADILSON BANDEIRA DIAS - ES5759
APELADO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Advogado do(a) APELADO: PAULO CESAR CUNHALIMA DO NASCIMENTO - ES4737

VOTO

Consta dos autos que
Carollina Lima Jandeiro, ora apelante,
foi aprovada no concurso público para o cargo
de Assessor Administrativo Legislativo da Câmara Municipal de Viana, conforme Edital n.º 001/2018,
porém foi considerada inapta pela Junta Médica do Instituto de Previdência dos Servidores Público do Município de Viana, por apresentar restrição física para atividade laboral.
Todavia, sustentou que não há previsão no edital sobre as doenças consideradas incapacitantes.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença denegando a segurança pretendida.

E
m suas razões,
a apelante
sustenta que (i) foi classificada em todas as etapas do certame, convocada para apresentação de documentos, bem como para tomar posse, nomeada por meio da Portaria nº 016, de 22/02/2019, porém, de forma arbitrária, após sua nomeação, foi convocada para se submeter à perícia médica, mesmo ausente tal previsão
no edital
; (ii)
a Junta Médica a considerou inapta para o cargo de Assessor Administrativo Legislativo
em razão de suposta
“dificuldade para a escrita e digitação durante a jornada de trabalho”
, cuja capacidade já havia sido provada ao longo do certame, perante a banca examinadora; (iii)
ainda que tivesse concorrido na condição de pessoa com deficiência, o que não é o caso, a autoridade coatora deveria ter observado o art. 44, do Decreto Federal nº 3.298/99, o qual prevê o estágio probatório para verificar eventual aptidão e capacidade para o cargo;
e (iv) a conclusão da Junta Médica não pode prevalecer, uma vez que se trata de requisito objetivo, previsto nos Itens 9.1 e 9.12 do Edital e foi amplamente submetido à Comissão Especial de Concurso Público, oportunidade em que foi aferida a sua habilidade para o exercício do cargo (
“qualidade de uma pessoa hábil, que revela capacidade para fazer alguma coisa – aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza.”
).

Pois bem.

Por meio da convocação de fls. 90 e seguintes, a apelante e outros aprovados no certame foram informados para retirarem a relação de documentos necessários aos procedimentos de posse (exames médicos e informações). Dentre os documentos, constou o
“Exame Médico – Atestado de Saúde Ocupacional (Basta que se apresente em qualquer clínica de medicina do trabalho e informe que é para o cargo de assessor) [...].”
.

No
Atestado de Saúde Ocupacional apresentado pela apelante,
bem como nos laudos médicos
(fls. 93 e seguintes),
constam a sua aptidão para o cargo.

A
pós apresentação da documentação pertinente, foi publicada a nomeação da apelante por meio da Portaria nº 016, de 26/02/2019
(fls. 105). Nesta mesma data, a Portaria 017 trouxe a seguinte consideração:

“
[...] CONSIDERANDO também que, no item 6.7 do mesmo edital, se encontra estabelecido que ‘O candidato que se declarar portador de necessidades especiais, caso aprovado e classificado no Concurso Público, será convocado para submeter-se a perícia médica promovida pela Junta Médica Oficial [...], que verificará sua qualificação como portador de necessidades especiais, o grau de deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo e que terá decisão terminativa, sobre a qualificação, [...].’ [...].”.

Na data de 28/02/2019 a apelante foi submetida ao exame admissional, realizado pelo Médico do Trabalho Dr. Wolmar Campostrini Filho, um dos designados para compor a Junta Médica – de acordo com a Portaria 017, de 26/02/2019 -, o qual concluiu pela sua inaptidão para exercer o cargo, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Paciente apresenta
radioartropatia à direita que causa distonia focal da escrita, conforme Laudo Neurológico de FEV/2019. Faz uso de Hadol 1mg/dia, Luvox, Clopropamida, Aprazolan. Apresenta restrição física para a atividade laboral proposta.”.

Quando da análise do recurso administrativo, a autoridade coatora destacou que o item 15.1, alínea g, do Edital, prevê que a posse
está
condicionada a exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão necessária para o exercício do cargo.
D
estacou que a verificação do estado de sanidade física e mental de qualquer candidato não se restringe a mera apresentação de documentação a ser apresentada e constante das normas editalícias, sendo possível a realização de exames complementares.

Feitas tais considerações, não vejo como acolher as alegações da apelante. Explico.

Consta do
art. 14,
parágrafo único,
da Lei nº 8.112/90,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
também aplicável na hipótese, pela regra da simetria, que:

Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que foi julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

De igual forma, o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana – Lei nº 1.596/2001 -, em seu art. 16, § 5º, dispõe que
“só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica oficial, for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.”
.
Além disso, há previsão no próprio edital do certame sobre a necessidade de realização de perícia médica.

Sendo assim, sem maiores delongas, não há ilegalidade, teratologia ou abuso praticado pela apontada autoridade coatora, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.